Tribunal: TJDFT
Processo: 0743285-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. de vício. Prequestionamento. Rejeitados os embargos de declaração.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de penhora das milhas aéreas do executado, ora agravado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é há omissão no julgamento em relação à possibilidade da penhora de milhas aéreas acumuladas em programas de fidelidade administrados por companhias aéreas e por operadoras de cartão de crédito.
III. Razões de decidir
3. O acórdão apreciou todas as questões suscitadas no recurso e pronunciou-se expressamente sobre os argumentos deduzidos pelo recorrente, não se verificando a alegada omissão.
4. A mera oposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados (art. 1.025 do CPC), não sendo exigida a menção expressa a cada dispositivo legal supostamente violado.
5. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: A inexistência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC no julgado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.